Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. INVIABILIDADE. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. PONTOS DESFAVORÁVEIS. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. A extinção da medida socioeducativa de internação ou a concessão de benefícios extramuros exigem a demonstração de que o socioeducando está apto a ser reinserido no convívio social, considerando-se tanto a gravidade do ato infracional praticado como a sua disciplina no âmbito da unidade de internação, além de sua evolução pedagógica e psicossocial. O envolvimento do socioeducando em ocorrências disciplinares, durante o período no qual gozava de benefícios extramuros, demonstra instabilidade na manutenção de conduta adequada à ressocialização, de modo que se afigura, por ora, prematura a liberação da medida de internação, ainda que se considere que ela já vigora há aproximadamente dois anos, bem assim a concessão de novas saídas da unidade de reeducação, o que deve ser feito de maneira gradativa e acompanhada, em especial com base no seu desenvolvimento social e pessoal. A despeito de aspectos positivos quanto à participação do jovem nas atividades pedagógicas propostas, o relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica aponta a necessidade de melhorias, mormente para que os progressos alcançados sejam fortalecidos, e as metas traçadas no plano socioeducativo, concluídas, sem prejuízo, ainda, da consolidação dos valores apreendidos até o momento pelo socioeducando e do fortalecimento de seus vínculos familiares.